Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: Direito Contratual. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Alegação de omissão e contradição. Correção terminológica quanto ao tipo de prova. Esclarecimento sobre valoração probatória e contexto pandêmico. Inexistência de inovação de tese. Prequestionamento ficto. Embargos parcialmente acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão visando corrigir omissões e contradições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à referência a “testemunhas”, quando nos autos existem apenas declarações de informantes; (ii) verificar se houve omissão quanto à fundamentação probatória que embasou o convencimento do Tribunal; (iii) esclarecer se a menção ao contexto pandêmico constitui fundamento autônomo da decisão; (iv) avaliar se houve inovação de tese ou decisão surpresa, violando os arts. 9o e 10 do CPC e (v) definir se é cabível o prequestionamento ficto dos dispositivos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Reconheceu-se que o acórdão embargado incorreu em imprecisão terminológica, ao referir-se a “depoimentos de testemunhas”, devendo constar “declarações de informantes/advogados parceiros”, sem que tal correção altere o mérito da decisão.
Sanou-se omissão quanto à valoração da prova, esclarecendo que o convencimento se formou a partir do conjunto probatório, composto por declarações de informantes, documentos e peças produzidas, inclusive aquelas que teriam sido apresentadas diretamente a gabinete ministerial — e não apenas por declarações isoladas.
4. Quanto à menção ao contexto da pandemia, o relator esclareceu que sua referência teve caráter contextual e interpretativo, não servindo como fundamento autônomo para afastar exigências processuais formais.
5. Rejeitou-se a alegação de inovação de tese ou decisão surpresa, por já ter sido a questão objeto de análise nos autos originais, em que a sentença foi cassada justamente por inovação indevida.
6. Reconheceu-se a incidência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), bastando a oposição dos embargos para permitir o exame futuro pelas instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A distinção entre testemunha e informante deve ser corretamente observada, sob pena de imprecisão terminológica sem, contudo, alterar o mérito da decisão. 2. O convencimento judicial pode se fundar em conjunto probatório composto por declarações, documentos e circunstâncias processuais, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 3. A menção ao contexto da pandemia tem caráter interpretativo e não constitui fundamento autônomo do decisum. 4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10, 371, 408, 489, 933 e 1.025; Código Civil, art. 422; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: N/A.